Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0760239-40.2022.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de Exceção de pré-executividade apresentada por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, partes já qualificadas nos autos. Em suas alegações, o excipiente alega que não realiza obras ou mantém estabelecimento no Distrito Federal desde 2008. Instado, o Distrito Federal pugnou pela rejeição do EPE. Vieram os autos. É o sucinto relatório. DECIDO. A alegação de que a excipiente não é mais devedor de TFO e TFE desde 2008 demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da execução. Com efeito, demandando dilação probatória as matérias aventadas, deverá a excipiente o fazer por meio de embargos, eis que é inviável o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, a qual trago à colação: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Nesse sentido, importante colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 07246287920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se que no caso dos autos seria necessário cotejar vários documentos, os quais, inclusive, não constam da presente execução, cujas CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 3o da Lei no 6830/80. Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita o incidente. Intime-se, ainda, o exequente para dar andamento útil à execução, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 68079242), em síntese, que a impugnação por ela denominada “exceção de pré-executividade” deve ser admitida no presente caso. A esse respeito afirma que pode ser admitida a produção de prova por meio de documento que configure prova pré-constituída com o intuito de solucionar a questão suscitada por meio da chamada “exceção de pré-executividade”. Argumenta que exerceu atividades de construção e incorporação, tendo iniciado suas operações aos 28 de junho de 2008, com término em junho de 2014. Ressalta que as atividades foram encerradas em Brasília após a conclusão da obra, não havendo, portanto, fundamento jurídico que justifique a exigência da Taxa de Execução de Obras (TEO) e da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) referentes aos exercícios de 2018 a 2021. Por essa razão, sustenta a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa. Aduz ainda que a questão em análise constitui tema de ordem pública, dada a ausência de fato gerador das obrigações tributárias, sendo as provas juntadas aos autos de natureza pré-constituída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a execução fiscal (autos n. 0760239-40.2022.8.07.0016), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento da inexistência de fato gerador e a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos relativos à TEO e à TFE. As guias de recolhimento do valor do preparo recursal em dobro e os respectivos comprovantes de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 68469376, Id. 68469377, Id. 68469379 e Id. 68469380). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade dos tributos referentes às taxas de Execução de Obras (TEO) e de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) nos exercícios de 2018 a 2021. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da aludida “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pela recorrente diz respeito à eventual inexistência de fato gerador e a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos, cujo exame não será admitido por exigir a produção de provas. A esse respeito atentem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/04. ART. 783 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3. No particular, e tão somente para fins de exceção de pré-executividade, a cédula de crédito bancário que instrui a inicial aparenta preencher os requisitos de validade estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/04, integrada pela planilha de cálculo do saldo devedor da obrigação, com explicitação dos encargos incidentes (ID 190462343 do processo referência), de modo a conferir a necessária liquidez ao título nos termos do art. 28, caput, § 2o, da Lei n. 10.931/04, encontrando-se a execução, a princípio, instruída com os documentos necessários (art. 801 do CPC). 4. O questionamento do excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que integram a cédula de crédito bancário demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955720, 0738153-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024). (Ressalvam-se os grifos) “Direito Tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa não demonstrada de plano. Necessidade de dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída. Inadmissibilidade da exceção. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução fiscal, negou conhecimento à exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se há elementos aptos a justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, em execução fiscal, pela parte agravante. III. Razões de decidir 3. Conforme o Enunciado n. 393 da Súmula do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”. 4. Na espécie, a defesa apresentada pela agravante demanda inequivocamente a dilação probatória, porquanto a prova pré-constituída presente no feito não é suficiente para concluir pela nulidade do lançamento tributário (ITCD) e da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal originária. 5. A mera alegação da ocorrência de equívoco na declaração de IRPF não se mostra apta a afastar a certeza e a liquidez da CDA, não tendo havido demonstração de plano de qualquer nulidade. Inadmissível a exceção de pré-executividade na hipótese. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 147, § 1o e 204; LEF, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07167823520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 2/10/2024. (Acórdão 1948338, 0728733-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Na hipótese, muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a executada agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar suas alegações, de modo que não é possível reconhecer sua ocorrência, sobretudo em se tratando de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1946805, 0738122-35.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, deve ser preservada a presunção de veracidade e legitimidade das CDA ́s em questão, uma vez que a demonstração da inexistência de fato gerador para os débitos em questão demandaria a produção de provas por meio da propositura dos embargos à execução. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.